Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificando estar defeituosa a peça inaugural, é dever do juiz oportunizar à parte que providencie a respectiva correção, no prazo legal. Mantendo-se o autor inerte, ou não havendo cumprido de modo satisfatório a determinação para sanar o vício, a medida que se impõe é a aplicação do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil – CPC, ensejando, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Códex anteriormente mencionado.
2. No caso em tela, observa-se que a apelante furtou-se do saneamento do vício apontado pelo Juízo a quo, que lhe proporcionou oportunidade de fazê-lo, a fim de emendar a inicial, de modo a regularizar o polo passivo da demanda.
3. Não pode o Poder Judiciário permitir que os autos permaneçam estáticos por mera volição da parte, a qual se esquiva de sua responsabilidade de executar as diligências exigidas para regular desenvolvimento e prosseguimento do processo.
3.1 Não viola os princípios constitucionais da publicidade e contraditório a sentença que extingui o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no indeferimento da peça vestibular, oriunda de inércia da parte após determinação do juízo para regularização do petitório autoral, mediante emenda, sem que haja prévia intimação pessoal do autor.
4. A ausência de intimação pessoal da parte não é escusa para nulidade de sentença com fundamento em indeferimento da exordial, ao passo que a previsão legal contida no art. 485, § 1o, do CPC não abarca em seu bojo tal hipótese contida no inciso I, sendo a intimação pessoal requisito tão somente nos casos com incidência sobre os incisos II e III.
5. APELO DESPROVIDO.